Tribunal: TJES
Processo: 5003558-12.2024.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inadimplemento; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003558-12.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: NILTON CESAR BATISTA LIMA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO SEM ENCERRAMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE NÃO TEVE REINÍCIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o autor pretende ver reconhecido seu direito ao recebimento de gratificação de assiduidade, bem como o recebimento das parcelas vencidas.

2. O juízo de primeira instância julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para CONDENAR o Município de São Mateus a incorporar aos vencimentos da autora a gratificação de assiduidade pleiteada, que corresponde a 25% (vinte e cinco por cento) de seu vencimento base, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa equivalente ao valor da verba suprimida, acrescida de 30% (trinta por cento), bem como pagar-lhe o valor de R$ 21.664,53 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), referente às parcelas já vencidas entre 01/07/2018 a 30/04/2024, corrigido monetariamente, até dezembro de 2021, pelo IPCA-E, e acrescido de juros de mora a partir da citação, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09 e, a partir de janeiro de 2022, atualizado monetariamente pelo índice de taxa referencial do sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, com redação dada pela Emenda Constitucional n° 113/2021
”.

3. O município requerido interpôs recurso inominado em que pugna apenas pelo reconhecimento da prescrição em relação às parcelas vencidas entre 31/07/2018 e 30/04/2019. Em contrarrazões, o autor pugna seja mantida incólume a sentença vergastada.

4. De início, registra-se que, embora o recorrente não tenha incluído em sua contestação a alegação de prescrição da pretensão autoral, não há ocorrência de preclusão, uma vez que trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. É o que dispõe o art. 193 do Código Civil: “A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita”.

5. Todavia, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

6. Tem-se por aplicáveis as disposições do Decreto nº 20.910/32 que regula a prescrição de débitos e direitos em desfavor da fazenda pública, sendo inequívoco, no caso, tratar-se de prazo quinquenal.

7. Não obstante os valores que a recorrente pretende receber devessem ser pagos em 2018 e a ação tenha sido ajuizada somente em 2024, vê-se que houve formulação de pedido administrativo de pagamento ainda em 2018 (id. 10565962 – Pág. 5).

8. Não há nos autos qualquer menção de decisão terminativa do referido processo, muito menos comprovação de notificação da parte interessada acerca do eventual indeferimento administrativo de pagamento.

9. Assim, a ausência de notificação à parte interessada de eventual decisão administrativa negativa impede a fluência do prazo prescricional.

10. Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa. Sem custas.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)